Tribunal: CARF
Processo: 19515.003620/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.003620/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.950 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SANDOVAL ARAUJO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
ORIGEM
DOS
VALORES.
NÃO
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira e em relação
aos quais a pessoa física, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Não há como acatar pleito que vise equiparar o contribuinte à pessoa jurídica
para fins de tributação por omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários de origem não comprovada, quando não estiver comprovado nos
autos que os valores autuados são decorrentes da movimentação de pessoa
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003620/2007-11
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003620/2007-11

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-37.346, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 508 a 515:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 191/193,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2002, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 355.103,22 correspondente a imposto (R$ 144.875,05),
multa de ofício (R$ 108.656,28) e juros de mora calculados até 31/07/2007 (R$
101.571,89).
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O enquadramento legal menciona o art. 849 do RIR /99 e o art. 1o da Medida Provisória
n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, análises e
conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 181/187, merecendo destaque os seguintes aspectos:
- tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar cópias dos extratos de contas-
correntes bancárias mantidas durante o ano de 2002, conforme intimação, foi enviada às
instituições bancárias a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira,
com base no inciso XI, do art. 3° do Decreto n° 3.724, de 2001, uma vez que a
movimentação financeira (obtida através das Declarações de CPMF, apresentadas pelos
Bancos Bradesco e Santander Banespa), era superior a 10 (dez) vezes a renda disponível
do período base;
- analisadas as cópias de cheques fornecidas pelo Banco Bradesco, não ficou
evidenciada a presença de indícios de que o contribuinte seja interposta pessoa de outro
titular de fato;
- com base nos extratos bancários foram relacionados depósitos efetuados nas seguintes
contas: BANCO SANTANDER BANESPA, CONTA 033670010029461 e BANCO
BRADESCO. CONTA 0101584.7305, tendo sido intimado o contribuinte a comprovar
sua origem;
- em face da ausência de comprovação, tais valores foram considerados rendimentos
omitidos com base no art. 849 do RIR /99 e o art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002. A Relação dos Depósitos encontra-se às fls. 184/187,
totalizando a quantia de R$ 534.679,85, tendo sido excluídos os resgates de aplicações
financeiras.
Cientificado do lançamento em 28/11/2007 (fl. 195), o contribuinte apresentou em
26/12/2007 a impugnação de fls. 200/211 alegando, em síntese, o que segue:
- é contabilista autônomo prestando serviços para terceiros, bem como sócio da empresa
CCRT Assessoria Fiscal e Tributária Ltda, CNPJ 01.761.783/000187;
- relata que no período em questão o contribuinte recebia em sua conta corrente diversos
depósitos de clientes, sejam para pagamento de honorários, sejam para pagamento de
tributos dos clientes, confundindo-se a conta corrente entre a receita de prestação de
serviços e valores de terceiros. Não tendo cuidado o contribuinte de separar o valor
efetivamente da receita de honorários com os valores de terceiros;
- assim sendo, o contribuinte utilizava sua conta pessoal para fazer a movimentação
financeira, tendo em vista que a empresa nunca possuiu conta bancária. Utilizando a sua
conta pessoal para pagamentos de funcionários, pagamentos de fornecedores,
pagamento de impostos de terceiros, e os depósitos que receberam as contas correntes
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003620/2007-11

eram todas, ou a maioria, feitas pelos clientes do contribuinte. Cumpre-se ressaltar que a
empresa CCRT existia tão somente para fazer os contatos com os clientes, sendo certa
que toda movimentação financeira se dava na conta do signatário;
- como questão de fato, pretende demonstrar que o lançamento é fruto de um mal
entendido, motivado pela utilização de sua conta pessoal para movimentar valores da
pessoa jurídica, o que seria legal e permitido e não feriria a legislação tributária. Diz que
usava essa forma de gestão por razões práticas, em face das dificuldades burocráticas
para abertura de conta e emissão de cheques em nome de pessoa jurídica;
- como questão de direito, defende que o lançamento não deve prevalecer por
inconsistência legal em face da legislação tributária, da reiterada jurisprudência dos
tribunais e da doutrina;
- depósitos bancários, por si sós, não são prova de acréscimo patrimonial, nem base de
cálculo do imposto de renda, cujo fato gerador está definido no art. 43 do Código
Tributário Nacional. São mera presunção do auferimento de renda e as presunções não
tem lugar no direito tributário em face da tipicidade fechada. Assim têm decidido os
tribunais superiores, como ilustra a Súmula 182 do TFR ao declarar que é ilegítimo o
lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos e depósitos
bancários;
- contesta a utilização retroativa da Lei no 10.174/2001, que alterou a redação da Lei no
9.311/1996, o que na prática representou a criação de um novo tributo. O art. 150 da
Constituição Federal veda a cobrança de tributos antes da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado;
- a Lei no 9.430/1996 prescreve que não serão considerados os valores iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00, desde que seu somatório não ultrapasse o valor de R$
80.000,00. Sustenta que foi criado um limite de isenção para o início da tributação dos
depósitos, o que não foi levado em consideração no auto de infração;
- quanto ao ônus da prova sobre a origem dos depósitos, defende não poder exigir-se do
contribuinte que faça prova contra si mesmo, princípio que norteia o direito penal. Cita
jurisprudência judicial nesse sentido;
- em seus pedidos finais requer o contribuinte:
1 – Que o lançamento seja considerado nulo: por inconsistência dos depósitos
bancários, e pela inaplicabilidade da lei 10.174/2001, em períodos anteriores a sua
promulgação;
2 – Que se não aceito esse argumento, seja realizada nova fiscalização ou diligência,
à luz dos documentos acostados ao presente para verificação da real titularidade dos
depósitos. E que se considere ainda o limite de isenção de R$. 80.000,00, constante
do artigo 42, § 3o II da Lei 9.430.
3 – E mesmo que sendo desconsiderada essa impugnação, autorize uma forma de
tributação mais benéfica ao contribuinte, com a EQUIPARAÇÃO PESSOA
JURÍDICA e o consequente arbitramento do lucro.
Ao julgar a impugnação, em 5/4/12, a 18a Turma da DRJ em São Paulo I/SP, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário lançado e
consignando a seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430, de 1996, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003620/2007-11

Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência de trazer aos autos, tanto durante a
fiscalização quanto na impugnação, documentos e esclarecimentos que tivessem o
condão de elidir a tributação em questão, é de se indeferir o pedido de diligência com o
intuito de suprir a ausência de provas que o contribuinte já poderia ter juntado à
impugnação.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Não há como acatar pleito que vise equiparar o contribuinte à pessoa jurídica para fins
de tributação por omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de
origem não comprovada, quando não estiver comprovado nos autos que os valores
autuados são decorrentes da movimentação da pessoa jurídica.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 23/4/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 519, o Contribuinte apresentou na Central de Atendimento ao
Contribuinte (CAC) da Luz, em 22/5/14, o recurso voluntário de fls. 521 a 524, alegando:
- Preliminarmente, argui prescrição intercorrente do processo administrativo em
questão;
- Que os julgadores que proferiram a decisão recorrida “não cuidaram de verificar
as planilhas juntadas com os devidos lançamentos que se referiam à atividade comercial”,
limitando-se a dizer que estavam incompreensíveis. A esse respeito, alega que seria o caso de se
requerer mais informações;
- Reitera “seus esclarecimentos na defesa inicial onde informa ao fisco sua
condição de profissional autônomo onde recebia em sua conta corrente depósitos de clientes,
conforme planilha às fls. 207 valor recebido de Bambini e MCM empresas aos quais foram
prestados serviços”;
- Ao fim, pede a sua equiparação a pessoa jurídica.
Em 29/5/14, foi juntado aos autos o recurso voluntário de fls. 529 a 532, que havia
sido apresentado pelo Contribuinte no CAC de Taubaté, em 21/5/14, e no qual constam as
mesmas alegações de defesa do recurso apresentado em 22/5/14. Sendo assim, tendo em vista a
ocorrência de preclusão consumativa em relação ao recurso apresentado em 22/5/14,
consideraremos, no presente julgamento, apenas o recurso apresentado em 21/5/14.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003620/2007-11

Da alegada prescrição intercorrente
O Recorrente alega prescrição intercorrente do presente processo administrativo.
Pois bem, a esse respeito, vejamos o que dispõe a Súmula CARF no 11, de
observância obrigatória no presente julgamento:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, afasta-se a alegada prescrição intercorrente.
Das planilhas juntadas
Alega o Recorrente que os julgadores que proferiram a decisão recorrida “não
cuidaram de verificar as planilhas juntadas com os devidos lançamentos que se referiam à
atividade comercial”, limitando-se a dizer que estavam incompreensíveis, e argumenta se não
seria o caso de se requerer mais informações.
Vejamos, então, o que restou consignado na decisão de primeira instância:
Por outro lado, para comprovação de suas alegações, o interessado anexou às fls.
212/262 e 307/308 fichas sem identificação e com anotações de difícil compreensão,
impossibilitando saber ao certo a que se referem. Anexou, ainda, às fls. 263/281 e
286/306, simples cópias de extratos bancários e às fls. 283/285 planilhas com anotações
também incompreensíveis.
Quisesse o contribuinte ver validada sua alegação de que os depósitos em sua conta
bancária referem-se a movimentação de sua empresa, deveria tratar de vincular cada um
dos depósitos a operações concretas da pessoa jurídica. A apresentação de faturas, notas
fiscais, recibos, contratos, por exemplo, com valores e datas coincidentes com os
ingressos na sua conta bancária, serviria a este propósito (apresentação esta, diga-se,
que seria fácil ao contribuinte, por ser sócio da empresa, como expressamente admite
em sua impugnação). Sem tais vinculações, instrumentadas por documentos hábeis, as
alegações de fato mostram-se inaceitáveis.
Conforme se extrai do julgado a quo, o Recorrente apresentou, junto com sua
impugnação, fichas sem identificação com anotações de difícil compreensão, além de planilhas
com anotações também incompreensíveis.
De fato, vide, por exemplo, a seguinte ficha (planilha) de fl. 210 (numeração
carimbada):

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003620/2007-11

Vejamos, agora, as seguintes informações constantes do Termo de Verificação
Fiscal de fls. 177 a 179:
Em 5 e 16 de Outubro de 2007 recebemos os extratos, que foram analisados, auditados,
e havendo a ocorrência de diversos depósitos, estes foram relacionados individualmente.
Foram identificadas as contas:
Banco Bradesco — contas: 0101 — 84730 / 8.752.187-7;
Banco Santander Banespa — conta 033-0670-01-002946-1.
[...]
Em 22 de Outubro de 2007, foi feita intimação ao contribuinte, solicitando que no prazo
de 10 (dez) dias, “indique e comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem, o motivo, a legalidade e a forma de tributação a que foram submetidos os
recursos financeiros depositados na conta bancária de sua titularidade, a saber”:
BANCO SANTANDER BANESPA, CONTA 033-670-01-002946-1; e BANCO
BRADESCO. CONTA 0101-5 — 84.730-5, e cujos valores estão relacionados em
demonstrativo anexo, composto de 5 (cinco) folhas numeradas.
[...]
Transcorrido o prazo da intimação, o contribuinte não comprovou a origem dos
depósitos efetuados nas duas contas, sendo os mesmos, portanto, considerados
rendimentos omitidos nos termos do seguinte enquadramento legal:
Artigo 42 e §§ 1o, 2°, 3o, 4o e 6° da Lei 9.430/96, [...]
Como se percebe, o lançamento decorreu da não comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos.
Logo, quando da impugnação, cabia ao Contribuinte, ora Recorrente, comprovar,
de forma individualizada, a origem de cada um dos depósitos. Dessa forma, uma vez que prestou
serviços contábeis, na condição de autônomo, segundo é alegado na impugnação, caso algum dos
depósitos diga respeito a essa prestação de serviço, deveria ter apresentado, por exemplo, o
contrato de prestação de serviço firmado, discriminando valores e data de vencimento, bem
como as respectivas notas fiscais, cotejando tais documentos com os extratos bancários, porém,
nada nesse sentido foi feito, tendo sido carreado aos autos apenas uma grande quantidade dessas
fichas (planilhas), como essa transcrita acima, que, vamos e venhamos, não se mostra suficiente
para comprovar, de forma inequívoca, a origem de cada depósito. Essas fichas (planilhas) podem
até ter servido ao Recorrente nos seus controles pessoais, mas não têm o condão de afastar a
exação.
E nem cabe a alegação de que seria o caso de se requerer mais informações, pois,
não basta o Recorrente apenas informar o que seriam esses números constantes das fichas
(planilhas) sem a apresentação de documentos capazes de sustentá-los, e nesse ponto, importa
destacar que a prova documental deve ser apresentada com a impugnação, e não em outro
momento, sendo essa a inteligência do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6/3/72.
Quanto ao pedido para que seja equiparado a pessoa jurídica, valho-me aqui da
decisão recorrida, com a qual concordo:
Por fim, seu pleito por uma tributação mais benéfica via equiparação à pessoa jurídica
não pode ser atendido, pois como já abordado anteriormente o contribuinte não logrou
comprovar por meio de documentação hábil que os valores depositados em suas contas
são, de fato, decorrentes da movimentação da pessoa jurídica.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003620/2007-11

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital